Tribunal: CARF
Processo: 10680.903235/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903235/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.058 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903235/2013-20
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903235/2013-20

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio
das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2007, no valor total de R$ 286.527,49, para a compensação de
débitos próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado (R$
273.628,00), nos termos do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento
050885260, de 03/05/2013, que se transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 15/05/2013, a contribuinte apresentou
sua manifestação de inconformidade em 12/06/2013, com as seguintes razões de fato e de
direito.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903235/2013-20

3.1. Afirma ter sido intimada para apresentar os comprovantes de retenção do
imposto na fonte. No entanto, não conseguiu obter tais documentos, junto a seus tomadores de
serviços.
3.2. Alega que o artigo 45, parágrafo único, do CTN, define a fonte pagadora
como responsável pela retenção e recolhimento da contribuição retida na fonte. Colaciona
doutrina. Jurisprudência. Alega não ser sua a responsabilidade pelo recolhimento da CSLL
retida.
3.3. Diz que os tributos foram retidos pela fonte pagadora, conforme guias de
recolhimento que anexa.
3.4. Requer o reconhecimento de seu direito e da regularidade das compensações
declaradas.

Em sessão de 12 de março de 2020 (e-fls. 108) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.123 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que “não há qualquer responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento
da CSLL, pois a contribuição foi retida pela fonte pagadora, conforme comprovam as guias de
recolhimentos e o e-mail anexados”.
Diz que “tão logo a Contribuinte foi notificada acerca do despacho decisório,
diligenciou novamente perante a fonte pagadora que, conforme documentos anexos ao processo,
declarou expressamente que reteve e pagou os tributos, entretanto, por desídia, deixou de
informar na sua DIRF.”
Alega que a fonte pagadora confirmou a retenção sofrida, ainda que tenha
descumprido a obrigação acessória de informar em DIRF, estado impossibilitada de retifica-la.
Diz que “é incontroverso, que os tributos foram retidos e pagos (conforme
DARF’s anexas) e, assim, as declarações da contribuinte em sua DIPJ, bem como as declarações
de compensação em sua PER/DCOMP foram corretas, inexistindo saldo de imposto da ser
recolhido”
Pede que, caso se entende necessário, que se converta o julgamento em diligência
para que “o valor seja rastreado nos sistemas da Receita Federal, sob pena de se efetuar
cobrança em dobro do referido tributo Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido
de que seja deferido seu pleito”.
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903235/2013-20

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte requer diligência, com escopo obter provas em favor de suas
alegações. Não há necessidade de diligência, no caso em exame.
O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, porém,
é defeso utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das partes.
Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo
ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito creditório que alega
possuir.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos os elementos probatórios
correspondentes e que entendeu pertinentes na defesa do seu pleito, a fim de demonstrar
a liquidez e certeza do alegado direito creditório, cabendo a autoridade julgadora valorá-
las segundo seu juízo para o deslinde da questão em apreciação, não significando, com
isso, porém, que eventual discordância das razões sustentadas pela recorrente, configure-se
perda de busca da verdade material.
Os DARFs juntados nos autos foram objeto de análise pelos julgadores da DRJ.
Nas e-fls. 115 vemos que restou claro que as guia de recolhimento não estabelecem “o
necessário vínculo entre os recolhimentos apresentados e a contribuinte beneficiária dos
rendimentos”:
25 A contribuinte apresenta os emails de fls. 24/29 e cópias de guias de
recolhimentos de fls. 30/90. Não houve a apresentação de comprovantes/informes de
rendimentos.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903235/2013-20

26. Conforme já esclarecido, os documentos apresentados não são aptos nem
suficientes à comprovação necessária. Acrescente-se que, ainda que as guias de
recolhimento possam comprovar o pagamento de retenções do imposto pelas fontes
pagadoras, não há como estabelecer o necessário vínculo entre os recolhimentos
apresentados e a contribuinte beneficiária dos rendimentos.
Seguindo o raciocínio da recorrente, qualquer pessoa jurídica no Brasil poderia
alegar que estes recolhimentos lhe dizem respeito, pois seriam a prova de que sofrem retenção na
fonte quando do recebimento de rendimentos.
Como já esclarecido pela DRJ, não importa ao caso a prova do recolhimento mas
apenas e exclusivamente que se demonstre que a recorrente recebeu rendimentos tributáveis já
descontados os tributos devidos.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.

E quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento adicional de defesa, nem
mesmo a prova mencionada pelo Acórdão recorrido, ou seja, os “comprovantes/informes de
rendimentos”.
O Acórdão recorrido não exigiu em nenhum momento a retificação da DIRF, mas
apenas demonstrou que esta declaração não apresenta declaração de retenção realizada pela fonte
pagadora 42.463.174/0001-30.
Caberia à recorrente apresentar o Comprovantes de rendimentos poderiam
contrapor a informação alegadamente prestada com erro em DIRF pela fonte pagadora.
A recorrente confunde “Guia de recolhimento” e “Comprovante de retenção”. O
primeiro é a guia que comprova que a fonte pagadora recolheu em rede bancária a soma de todas
as retenções que realizou no pagamento à todos os seus fornecedores. É documento de interesse
exclusivo da fonte pagadora e RFB.
O Comprovante de retenção é aquele emitido pela fonte pagadora e deve ser
encaminhado ao beneficiário do rendimento.
Veja-se que a legislação não especifica que a DIRF seria a prova irrefutável da
retenção. Havendo divergências entre as informações constantes (ou omitidas) na DIRF e os
valores registrados nos controles internos da contribuinte, deve a empresa que sofreu a retenção
apresentar o Comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, documento este que não
está condicionado à emissão da DIRF. E enquanto não for refutado por prova robusta e suficiente
(o comprovante de rendimentos) ou por outro meio de prova, prevalece a informação prestada
em DIRF.
A Súmula CARF no 143 afirma acertadamente que a prova da retenção pode ser
feita por outros meios, não apenas com o Comprovante de retenção Ocorre que a recorrente
não apresenta nenhuma prova da sua ocorrência.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903235/2013-20

Ademais, a recorrente não apresenta nenhuma prova de sua relação comercial com
a empresa JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.463.174/0001-30).
Não apresenta as notas fiscais dos supostos serviços prestados e nem sequer os registros
contábeis. Do mesmo modo, não apresenta a prova do recebimento pelos serviços e nem o
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Portanto, não havendo provas da retenção alegada, voto pelo indeferimento do
recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital